Tribunal: TJES
Processo: 5000553-50.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000553-50.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA e outros
RECORRIDO: MILARE CHOCOLATES LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000553-50.2025.8.08.0013

RECORRENTE:
UNIVERSO ONLINE S/A, BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO
: MILARÉ CHOCOLATES LTDA e JOÃO CARLOS MILARÉ.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO E SERVIÇOS DE INTERNET. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE. LONGO PERÍODO DE COBRANÇA (2015 A 2024). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO QUINQUENAL (ART. 27, CDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NO DEVER DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alega a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária, realizados desde abril de 2015 a julho de 2024, referentes a serviços da empresa UOL não contratados, operacionalizados via débito automático pelo Banco Bradesco.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, à restituição em dobro dos valores debitados (R$ 23.465,62) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que as rés não comprovaram a validade da contratação ou a autorização para o débito.

3. Recursos inominados interpostos por BANCO BRADESCO S/A e UNIVERSO ONLINE S/A (UOL).
O banco
argui ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e prescrição trienal. Por sua vez,
a UOL
sustenta a regularidade da contratação eletrônica, prescrição trienal e inexistência de danos morais ou repetição em dobro.

4. O recurso não merece provimento. Primeiramente, rejeitam-se as preliminares e prejudiciais. O banco é parte legítima e responde solidariamente por integrar a cadeia de consumo ao viabilizar débitos sem autorização válida. A prescrição aplicável é a quinquenal (Art. 27 do CDC), por se tratar de falha na prestação do serviço, e não a trienal do Código Civil. No mérito, a relação é regida pelo CDC. Incumbia às rés o ônus de provar a regularidade da adesão aos serviços (Art. 373, II, CPC). A UOL não apresentou contrato, gravação ou log de IP que comprovasse a manifestação de vontade dos autores. A alegação de contrato em nome de terceiro reforça a falha na segurança da contratação. A realização de débitos indevidos em conta corrente por quase uma década gera dano moral, pois extrapola o mero aborrecimento, atingindo o patrimônio e a tranquilidade do consumidor (desvio produtivo e angústia). O valor de R$3.000,00 fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A restituição em dobro é devida (Art. 42, parágrafo único, CDC), uma vez que não restou configurado engano justificável, mas sim negligência reiterada das rés perante o patrimônio do cliente.

5. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação das recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Custas processuais pelas recorrentes.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)